Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710003-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS UITALO SOARES MENEZES, ROGEANE APARECIDA ALVES DE MENEZES, MARCIA MARA SOARES MENEZES, MARCUS TULIO SOARES MENEZES, FABIOLA DE MENEZES SALOMON, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o despacho retro determinou vistas dos autos a ambas as partes em razão de acórdão cassado pela Corte do STJ (ID 58397897), quando, na verdade, a decisão que deu provimento ao recurso de agravo e ao recurso extraordinário, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento da questão foi prolatada pelo e. STF, conforme decisão de ID 58360702. Em sendo assim, diante do retorno dos autos para rejulgamento da questão conforme determinação do e. STF, concedo nova vistas dos autos a ambas as partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora